Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743521-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA EXCEPTO: DESEMBARGADOR ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência (ID 67057535). A exceção de suspeição sequer foi conhecida. Certifique-se à Secretaria da preclusão da decisão (ID 66238625). Após, arquive-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator